Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE REFUTAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO DO ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO SUMULAR N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. JULGAMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil estabelece requisito objetivo de admissibilidade do agravo interno ao dispor que (N)a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. O agravo interno é manifestamente inadmissível, pois os fundamentos da decisão agravada, que concluíram pela ofensa ao princípio da dialeticidade em relação à apelação - com seu consequente não conhecimento -, não foram objeto de impugnação específica nas razões do agravo interno, que deixaram de atender o pressuposto do § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, e de observar a orientação do verbete sumular n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Aplica-se, em julgamento colegiado unânime, a multa determinada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil ao agravo interno manifestamente inadmissível, mostrando-se adequada a fixação no montante correspondente ao mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno não conhecido. Aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.